Tribunal: TJDFT
Processo: 0735794-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735794-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAÚDE LTDA AGRAVADA: FLAVIA WANIS RIBEIRO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA WANIS RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gama Saúde LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie “A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. (autos de no 0722446-44.2024.8.07.0001, ID no 199204009). 2. Em suas razões, a agravante aponta a sua ilegitimidade passiva, pois apenas fornece a rede credenciada para a operadora Blue. Informa que não existe relação contratual com a agravada e, por isso, não pode ser responsabilizada. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 4. Preparo (ID no 63343786). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 8. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado pela agravada em regime de urgência, sob pena de agravamento no seu estado de saúde, diante da necessidade de internação em unidade de terapia intensiva diante do diagnóstico de Acidente Vascular Cerebreal (AVC) hemorrágico em temporal a direita. 9. A decisão deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse a internação e o tratamento médico-hospitalar indicado a agravante, diante da urgência identificada na ocasião em que foi atendida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. A agravante entende que é parte ilegítima. 11. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 12. Apesar de defender a sua ilegitimidade passiva, os documentos juntados com a inicial revelam que a guia e a negativa estão em nome da agravante. A incidência da legislação consumerista na relação jurídica atrai a aplicação da teoria da aparência. 13. Além disso, a agravante não trouxe aos autos provas das suas alegações, em especial o contrato firmado com a operadora Blue. Ao afirmar nas razões que possui a incumbência de autorizar ou negar as solicitações (item 21) atraiu para si a responsabilidade pela análise do pedido de internação em UTI, que foi negado. 14. Anoto que a legitimidade passiva da agravante ainda não foi debatida no processo de origem, cuja análise depende do exercício do contraditório. O eventual reconhecimento da ilegitimidade não gera prejuízo, pois a agravante poderá cobrar da operadora ou da agravada os valores despendidos para cumprir a determinação judicial. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024. Des. Diaulas Costa Ribeiro Relator